Tribunal: TJMT
Processo: 1008382-44.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTOS QUALIFICADOS PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DA APELANTE – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO DEMONSTRATIVO DA PRÁTICA DOS CRIMES DE FURTO – APELANTE PRESA NA POSSE DAS RES FURTIVAE LOGO APÓS OS CRIMES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A PRÁTICA DOS ILÍCITOS PATRIMONIAIS – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. POSTULADA A ABSOLVIÇÃO DA APELANTE PELO CRIME DE FURTO COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DA SUA CONDUTA PRATICADA E DE PERICULOSIDADE DA AÇÃO– APELANTE OSTENTA CONDENAÇÕES E HISTÓRICO CRIMINOSO– VALOR RELEVANTE DOS BENS SUBTRAÍDOS –3. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – INVIABILIDADE – ARROMBAMENTO DOS CADEADOS DO ESTABELECIMENTO COMPROVADO PELO EXAME PERICIAL E FOTOGRAFIAS – 4. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição da apelante por insuficiência probatória dos delitos de furto porquanto, além de ser inquestionável a materialidade delitiva, o exame concatenado dos elementos de convicção existentes nestes autos, neles se destacando, a confissão do corréu e as declarações dos policiais militares no sentido de que a apelante fora vista na posse das res furtivae injustificadamente pouco tempo após a prática dos delitos patrimoniais, redunda em um juízo de certeza acerca da autoria dos injustos penais.
2. Para a aplicação do princípio da insignificância, devem ser observados, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, a mínima ofensividade da conduta praticada, nenhuma periculosidade social da ação, bem como o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente, circunstâncias, essas, que não se configuram na hipótese, uma vez que a apelante é reincidente e o valor dos bens subtraídos da empresa vítima se aproxima do valor correspondente a mais de duas vezes o salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.
3. É inviável o acolhimento do pleito de exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo com a desclassificação do crime para o de furto simples, porquanto ficou evidente, no laudo pericial, a utilização de instrumento cortante para o arrombamento dos cadeados das portas dos imóveis furtados.
4. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008382-44.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANA PAULA DA SILVA - CPF: 027.467.021-69 (APELANTE), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), CLAUDIO AUGUSTO FERREIRA JUNIOR - CPF: 419.908.111-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JHONATAN SILVA NORATO (TERCEIRO INTERESSADO), ARILSON RAFAEL DIAS DE OLIVEIRA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), EDER GUSMAO DE FRANCA - CPF: 581.429.831-68 (VÍTIMA), JOSE MORONI GOMEZ (VÍTIMA), LUIS ANTONIO AMORIM DA SILVA - CPF: 010.584.921-95 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLAUDIO AUGUSTO FERREIRA JUNIOR - CPF: 419.908.111-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO
S QUALIFICADOS PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – CONDENAÇÃO
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PRETENDIDA A
ABSOLVIÇÃO D
A
APELANTE
– IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO DEMONSTRATIVO DA PRÁTICA DO
S

CRIMES
DE FURTO – APELANTE PRES
A
NA POSSE DA
S

RES FURTIVA
E
LOGO APÓS
OS
CRIME
S
– ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A PRÁTICA DO
S
ILÍCITO
S
PATRIMONIA
IS
– CONDENAÇÃO MANTIDA –
2.
POSTULADA A
ABSOLVIÇÃO D
A
APELANTE PELO CRIME DE FURTO COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DA
SUA
CONDUTA PRATICADA E DE PERICULOSIDADE DA AÇÃO– APELANTE OSTENTA CONDENAÇÕES E HISTÓRICO CRIMINOSO– VALOR RELEVANTE DOS BENS SUBTRAÍDOS –
3.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – INVIABILIDADE – ARROMBAMENTO
DOS CADEADOS
DO
ESTABELECIMENTO
COMPROVADO PELO EXAME PERICIAL E FOTOGRAFIAS –
4. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não há que se falar em absolvição d
a
apelante por insuficiência probatória do
s
delito
s
de furto porquanto, além de ser inquestionável a materialidade delitiva, o exame concatenado dos elementos de convicção existentes nestes autos, neles se destacando,
a confissão do corréu e
as declarações dos policiais militares no sentido de que
a
apelante fora vist
a
na posse da
s

res
furtiva
e

injustificadamente pouco tempo após a prática
dos
delito
s
patrimonia
is
, redund
a
em um juízo de certeza acerca da autoria do
s

injustos penais
.

2.
Para a aplicação do princípio da insignificância, devem ser observados, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, a mínima ofensividade da conduta praticada, nenhuma periculosidade social da ação, bem como o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente, circunstâncias, essas, que não se configuram na hipótese, uma vez que
a
apelante
é reincidente
e o valor dos bens subtraídos da empresa vítima se aproxima do valor correspondente a mais
de duas
vezes o salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

3.
É inviável o acolhimento do pleito de exclusão da qualificadora do
rompimento de obstáculo
com a desclassificação do
crime
para o de furto simples,
porquanto ficou
evidente, no
laudo pericial
, a utilização de
instrumento cortante para o arrombamento
dos
cadeados
das portas dos imóveis furtados
.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ana Paula da Silva

contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1008382-44.2021.8.11.0002
pelo Juízo da
4
a Vara Criminal da Comarca de
Várzea Grande
/
MT, conden
ando-
a

pela prática do
s
delito
s
de furto
s
qualificado
s
previstos no
art. 155, §1o e §4o, I e IV, na forma do art.14, II (fato 01) c/c art. 155, §1o e §4o, I e IV (fato 02) c/c art. 155 §1o e §4o, I e IV (fato 03), na forma do art. 71,
caput
, do Código Penal
,
à
pena de
3
(três
) anos,
7 (
sete) meses e de
zesseis
16
(dezesseis
) dias de reclusão
,
em regime inicial semiaberto e 32 (trinta e dois) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época dos fatos.

Nas
razões se encontram no ID
160504650
,
a
apelante
almeja sua absolvição, na forma do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de
que
não há provas suficientes produzidas em juízo acerca da autoria do
s
delito
s
ou a aplicação do princípio da insignificância
;
e, s
ubsidiariamente,
a

desclassificação da modalidade qualificada para a simples
.

O Ministério Público, nas contrarrazões que
estão
no ID 162484199, postula o desprovimento do recurso defensivo. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer que se vê no ID 164147691, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, encartada no ID
158179206
, narra os fatos desta forma:

[
...]
FATO
01:

Consta dos autos que, no dia 08 de março de 2021, por volta das 01h30min, no estabelecimento comercial denominado Restaurante Canto das Delícias, situado na Avenida Alzira Santana, Cento Sul, município de Várzea Grande/MT, os indiciados ANA PAULA DA SILVA e CLÁUDIO AUGUSTO FERREIRA JÚNIOR, em unidade de desígnios com outros indivíduos não identificados, mediante destruição e rompimento de obstáculo, tentaram subtrair coisa alheia móvel, não logrando êxito por circunstâncias alheias as suas vontades.

FATO 02:

Consta dos autos que, no dia 08 de março de 2021, durante a madrugada, na academia de ginástica e musculação Planeta Fitness, situada na Avenida
Salin

Nadaf
, Cento, município de Várzea Grande/MT, os indiciados ANA PAULA DA SILVA e CLÁUDIO AUGUSTO FERREIRA JÚNIOR, em unidade de desígnios com outros indivíduos não identificados, mediante destruição e rompimento de obstáculo, subtraíram coisa alheia móvel, consistentes 01 (um) ventilador de parede e 01 (um)
adipômetro
(equipamento usado para aferir índice de gordura corporal), pertencentes a referida empresa. FATO 03:

Consta dos autos que, no dia 08 de março de 2021, por volta das 05h40min, no estabelecimento comercial denominado Restaurante
VenBrasil
, situado na Avenida Couto Magalhães, Cento, município de Várzea Grande/MT, os indiciados ANA PAULA DA SILVA e CLÁUDIO AUGUSTO FERREIRA JÚNIOR, em unidade de desígnios com outros indivíduos não identificados, mediante destruição e rompimento de obstáculo, subtraíram coisa alheia móvel, consistentes em 01 (um) ventilador, 01 (uma) caixa plástica contendo alimentos diversos, 04 (quatro) caixas plásticas menores contendo espetinhos de carnes diversas, 01 (um) liquidificador, pertencentes a referida empresa, avaliados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Revelam os autos que, no dia 08 de março de 2021, por volta das 01h30min, os indiciados ANA PAULA DA SILVA e CLÁUDIO AUGUSTO FERREIRA JÚNIOR, em unidade de desígnios com outros indivíduos não identificados, após arrombarem 02 (dois) cadeados, tentaram subtrair coisas pertencentes a empresa Restaurante Canto das Delícias, situado na Avenida Alzira Santana, Cento Sul, município de Várzea Grande/MT, não logrando êxito, em razão de não conseguirem adentrar o imóvel. Ato contínuo, tomaram rumo ignorado.

Na mesma data, durante a madrugada, os indiciados ANA PAULA DA SILVA e CLÁUDIO AUGUSTO FERREIRA JÚNIOR, em unidade de desígnios com outros indivíduos não identificados, após arrombarem 02 (dois) cadeados, ingressaram na academia de ginástica e musculação Planeta Fitness, situada na Avenida
Salin

Nadaf
, Cento, município de Várzea Grande/MT, e de lá subtraíram 01 (um) ventilador de parede e 01 (um)
adipômetro
(equipamento usado para aferir índice de gordura corporal).

Na sequência, tomaram rumo ignorado. No mesmo dia, por volta das 05h40min, os indiciados ANA PAULA DA SILVA e CLÁUDIO AUGUSTO FERREIRA JÚNIOR, em unidade de desígnios com outros indivíduos não identificados, após arrombarem um cadeado e a fechadura de uma porta, ingressaram no estabelecimento comercial
denominado Restaurante
VenBrasil
, situado na Avenida Couto Magalhães, Cento, município de Várzea Grande/MT, e de lá subtraíram 01 (um) ventilador, 01 (uma) caixa plástica contendo alimentos diversos, 04 (quatro) caixas plásticas menores contendo espetinhos de carnes diversas, 01 (um) liquidificador, avaliados em R$ 3.000,00 (três mil reais). Após, tomaram rumo ignorado.

Evidencia-se que a Polícia Militar foi acionada e, durante as diligências, deparou com a indiciada ANA PAULA DA SILVA conduzindo veículo marca Ford, modelo Fiesta, placa JZL-7555, tendo como carona o indiciado CLÁUDIO AUGUSTO FERREIRA JÚNIOR.

Durante a revista, os agentes públicos encontraram dentro do veículo os objetos subtraídos das vítimas, bem como instrumentos para prática dos crimes, tais como um alicate de corte e uma chave de roda adaptada para um “pé de cabra”.
[...]

A materialidade delitiva se encontra evidenciada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (ID
51274359
); boletim de ocorrência (ID
51274361
), termo de exibição e apreensão (ID
51274362
); termo de entrega (ID
51274372/51274373
); auto de avaliação indireta (ID
51276652, p. 5
);
laudo pericial n. 2.05.2021.002742-01 (ID 51276652, p. 6-15 e ID 51276653, p. 1-4)
; e
laudo pericial n. 2.05.2021.002743-01 (ID 51276653, p. 5-15 e ID 51276654, p. 1-2);
bem como pelos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal.

De igual modo, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva que repousa induvidosa na pessoa d
a
apelante, porquanto embora el
a
negue a prática do
s
aludido
s
crime
s
e tenha sustentado a ausência de provas para manutenção da sua condenação, ressai destes autos que há elementos de convicção que demonstram participação
da recorrente
na empreitada criminosa.

Com efeito, Luiz Antônio Amorim da Silva, ao ser ouvido na condição de vítima
(fato 1)
, relatou detalhadamente a dinâmica dos fatos, consoante se infere deste
s
trecho
s
do seu depoimento:

[...] na madrugada do referido dia, foi acordado com a informação de que o estabelecimento Cantos das Delícias havia sido furtado. Ao chegar no local, Luiz Antônio se deparou com 02 (dois) cadeados quebrados. Disse ainda que obteve informação de que o carro que havia passado pela rua seria um veículo que se assemelhava com o utilizado pelos acusados no ato de abordagem pelos policiais militares [...].

(Trechos do depoimento judicial de Luiz Antônio Amorim da Silva, extraído
s
das contrarrazões, vistas no ID 162484199).

No mesmo sentido são as declarações da vítima
José Moroni Gomez
, a qual relatou que estava em
casa
com sua
mulher
quando recebeu uma ligação avisando que seu restaurante havia sido furtado
. José narrou, ainda, que ao chegar ao local percebeu que faltavam alguns objetos
no
estabelecimento e, na oportunidade
,
os policiais militares afirmaram que tinham prendido dois suspeitos e pedi
ram
para que
o ofendido

fosse até a Delegacia
de Polícia
. O
ofendid
o
ressaltou, além disso, que
não sabe dizer quem invadiu o seu restaurante
, porquanto não presenciou os fatos
, no entanto, quando
foi até a
Delegacia de Polícia

com
sua
mulher
, esta
reconheceu
a apelante,
aduzindo que

ela

fo
ra
até o restaurante alguns dias atrás
e consumi
ra
um refrigerante.

O
corréu Cláudio Augusto Ferreira Júnior
,
em juí
zo
,
confessou a autoria delitiva
de todos os crimes imputados a
sua pessoa
, afirmando que estava no local
juntamente
com Ana Paula, entretanto, não conseguiu abrir os cadeados e, em razão disso, a apelante convidou outros dois indivíduos
para participar
em
da empreitada criminosa
. O corréu disse, também,
que após
os
conhecidos de Ana Paula abrirem os cadeados, eles foram até os locais indicados na denúncia para
subtraírem
os bens. Por fim,
Cláudio
Augusto
Júnior
relatou que eles estavam usando drogas e que o veículo que usaram para cometer os furtos era emprestado
e

estava sendo dirigido por
Ana Paula.

O
policial militar
Arilson Rafael Dias de Oliveira Silva inquirido sob o crivo do contraditório, afirmou que no dia em questão,
receberam a informação via rádio de que
os integrantes
de um
veículo estava
m

furtando
estabelecimentos na região do centro
;
e, em razão disso, a guarni
ção se
dirigiu
até o local e
localizaram
Cláudio Augusto
Júnior
e Ana P
aula. O referido agente público narrou, também, que no primeiro momento a apelante e o corréu negaram a autoria delitiva, aduzindo que eram feirantes, no entanto, os policiais ao realizarem busca no veículo identificaram que vários objetos não condiziam com a versão dada por
ambos
.

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita
pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência do
agente
público em incriminar injustificadamente
a
apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daquele.

Sobre o tema, aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Por outro lado, a apelante
quando ouvida em sede judicial, negou que
tivesse
praticado o
s
crime
s
descrito
s
na denúncia, afirmando que
por ser
habilitada a chamaram
para buscar um veículo no bairro Jardim Glória, aduzindo
,
ainda
,
que não sabia
da existência de
produtos furtados dentro
do automóvel
.
A recorrente r
elatou,
também
, que
foi

abordada pela
P
olícia
M
ilitar e ao ser questionada pelos agentes públicos negou a participação nos crimes
de furto
e ainda indicou o local onde os dois indivíduos, que a chamaram para buscar o carro, poderiam ser encontrados.

Logo, conforme pode ser visto
n
estes autos,
a
apelante
foi
flagrad
a
logo depois do cometimento do
s
furto
s
, na posse da
s
res
furtiva
e
, razão pela qual
a
sua alegação de que não
cometeu

os
delito
s
patrimonia
is
em
apuração
não se mostra verossímil, pois el
a
não
conseguiu
, ao menos, apresentar qualquer prova que comprovasse
essa circunstância
.

Como se sabe, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, o ônus da prova incumbe a quem alega, não havendo dúvidas de que cabe à acusação provar fatos constitutivos da pretensão punitiva (materialidade e autoria delitiva), como o fez no caso em análise. Todavia, não é menos certo que cabe à defesa fazer prova quanto aos eventuais fatos impeditivos ou extintivos da pretensão punitiva Estatal, sendo oportunizado ao agente a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (art.
189 do Código de Processo Penal), situação que não ocorreu no caso sob análise, daí por que a tese defensiva não encontra amparo no arcabouço probatório.

Além disso, é
cediço que nos delitos patrimoniais, a posse injustificada da
res furtiva
faz presumir a autoria e inverte o ônus da prova, cabendo à defesa desfazer a acusação e afastar a responsabilidade do agente, como se vê nos julgados deste Tribunal de Justiça, abaixo ementados:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO E FURTO SIMPLES [COMETIDOS NA MESMA DATA] – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE FURTO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
OU APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA –
IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO – RES FURTIVA APREENDIDA NA POSSE DO RÉU, LOGO DEPOIS DO CRIME – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA
– INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – REITERAÇÃO DELITIVA – ENTENDIMENTO DO STJ – ENUNCIADO CRIMINAL 44 DO TJMT – REDUÇÃO DAS PENAS-BASE – VIABILIDADE – AFASTAMENTO APENAS DA CONDUTA SOCIAL – DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS MANTIDAS – REGIME PRISIONAL FECHADO CONSERVADO – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, PARA READEQUAR AS PENAS-BASE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição do delito de furto quando as provas, sendo coerentes e seguras, demonstram a responsabilidade criminal atribuída ao agente
.
Para a caracterização da atipicidade da conduta, pela incidência do princípio da insignificância, deve-se sopesar o histórico criminal do agente, “sob pena de se instigar a multiplicação de pequenos crimes pelo mesmo autor” (STJ, HC no 553.872/SP). “A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância” (TJMT, Enunciado Criminal 44). Os registros criminais “não são fundamentos idôneos para se inferir a personalidade do agente voltada à prática criminosa ou até mesmo para certificar sua conduta social inadequada” (STJ,
AgRg
no HC 516.831/PB). Todavia, se a culpabilidade, as circunstâncias e consequências do crime foram devidamente negativadas, a pena basilar deve ser fixada acima do mínimo legal. “Não obstante a primariedade do paciente e o montante da pena final comportem, a princípio, o regime inicial semiaberto, não há ilegalidade flagrante na manutenção do regime inicial fechado, considerando a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, que, inclusive, fundamentaram a fixação da pena-base acima do mínimo legal, evidenciando a gravidade concreta do delito, nos termos do art. 33, § § 2.o e 3o, c/c o art. 59 do Código Penal.” (STJ, HC 535.030/SP).” (TJMT, 0004618-39.2018.8.11.0013).

(TJMT, N.U 1000270-48.2020.8.11.0026, CÂMARAS
ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, julgado em 01.06.2021 e publicado no DJE de 02.06.2021)

Destacamos

APELAÇÕES CRIMINAIS – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA –INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO E REGIME INICIAL – DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS QUE PERSEGUIRAM OS APELANTES – APREENDERAM NA POSSE DO VEÍCULO FURTADO – ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT – ONUS DE PROVAR DOS APELANTES – CIRCUNSTÂNCIAS QUE CARACTERIZAM O FURTO – IMPROCEDENCIA DAS PRETENSÕES ABSOLUTÓRIAS E DESCLASSIFICATÓRIAS – REGIME INICIAL – FECHADO – REINCIDENCIA – ARESTO DO STJ E TJMT – RECURSO DESPROVIDO

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal 8). “As provas produzidas mostram-se amplamente incriminatórias, aptas ao decreto condenatório, sobretudo porque lastrada nas firmes, coerentes e convincentes narrativas apresentadas pelas vítimas e pelo Policial Militar que atendeu a ocorrência.”. (TJMT, AP N.U 0006315-79.2019.8.11.0007).
A localização do veículo furtado, em poder dos apelantes, induz seu apossamento, de modo a lhes impor o ônus de provar o desconhecimento sobre a procedência ilícita do bem
(TJMT, AP N.U 0001414-33.2017.8.11.0009).
Se as circunstâncias do fato [veículo apreendido após os apelantes o abandonarem e empreender fuga pela mata] evidenciaram que a ação delitiva caracterizou o furto, sendo, portanto, inviável a desclassificação pelo crime de receptação
(TJMT, AP no N.U 0006437-95.2019.8.11.0006). A reincidência obsta o regime semiaberto, “ainda que a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão” (STJ,
AgRg
no REsp 1838997/MS). “O regime prisional deve ser o fechado, uma vez que o apelado é reincidente e [...] o regime fechado mostra-se o mais adequado, ainda que a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão [...]”

(TJMT, N.U 0001495-59.2017.8.11.0048).

(TJMT, N.U 1001275-46.2020.8.11.0078, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 06.07.2021 e publicado no DJE de 09.07.2021)
.

Destacamos

Por conseguinte, considerando que a

posse
dos objetos
furtado
s
pel
a
apelante levou à inversão do ônus da prova, cabia a el
a
comprovar que desconhecia a origem ilícita
dos objetos
,
ônus do qual não se desincumbiu, não se podendo, pois, falar em absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

No que tange ao pedido de absolvição d
a
apelante em decorrência da aplicação do princípio da insignificância, no caso em comento, é certo que os
t
ribunais
s
uperiores vêm decidindo acerca da inviabilidade do prosseguimento da ação penal em decorrência de causa supralegal de exclusão da tipicidade, promovida por dano de pequena valia em decorrência da insignificância provocada ao bem juridicamente tutelado, observando-se o desvalor da conduta praticada à luz dos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado, bem como da periculosidade social mínima da conduta perpetrada.

Contudo, não é menos certo que, na aplicação do referido postulado, não se deve levar em conta apenas o valor monetário do bem, como mero ajuste a uma tabela de valores, porquanto, tal como foi proclamado pelo Ministro Celso de Melo, a incidência do
princípio
“
tem como vetores a mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada
.
”

(Supremo Tribunal Federal, Habeas Corpus n. 84. 412-0/SP, relatado pelo Ministro Celso de Melo – Órgão julgador: Segunda Turma – julgamento: 19.10.04).

Em outras palavras, a aplicação da norma principiológica da insignificância não se limita à valoração material do objeto do ilícito, sendo imprescindível também a presença dos seguintes vetores: a mínima ofensividade da conduta do agente; a ausência de periculosidade da ação; o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do acusado; e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, conforme se infere do aresto do Supremo Tribunal Federal abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE. CARACTERIZADA A REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE DO PLEITO ABSOLUTÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO.

1. É aplicável o princípio da insignificância no sistema penal brasileiro desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: “a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada” (HC 84.412, ministro Celso de Mello).

2. Na presença desses quatro vetores, o princípio da insignificância incidirá para afastar, no plano
material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.

3. A insignificância, princípio que afasta a tipicidade da conduta, especialmente nos crimes patrimoniais, não deve ser
tida
como regra geral, a se observar unicamente o valor da coisa objeto do delito. Deve ser aplicada, segundo penso, apenas quando estiver demonstrado nos autos a presença cumulativa dos quatro vetores objetivos que venho de referir.

4. A contumácia ou reiteração delitiva, a
multirreincidência
, a reincidência específica são exemplos de elementos aptos a indicar a reprovabilidade do comportamento, fator hábil a afastar a aplicação do princípio da insignificância.

5. Para o acolhimento da tese defensiva – caracterização do reduzidíssimo grau de reprovabilidade da conduta –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias, especialmente ao ressaltarem que “os réus cometeram o crime se valendo do maior número de agentes, podendo assim monitorar o local sem que pudessem ser vistos” e “que o crime ocorreu quando a vítima cega estava sozinha em casa”, a concluir pela “maior reprovabilidade da conduta”, fato inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória.

6. As circunstâncias do delito (o concurso de agentes e a vulnerabilidade da vítima, no caso) e a
multirreincidência
específica do agravante têm o condão de afastar a caracterização do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, o que impede o pretendido reconhecimento da atipicidade da conduta, a aplicação do princípio da insignificância e, em consequência, o pleito absolutório.

7. Consideradas a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada, não superior a 4 anos, a reincidência do agravante e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes, no caso), é adequada a fixação do regime fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, e § 3o, do Código Penal. 8. Agravo regimental desprovido.

(RHC 198550
AgR
, Relator: NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 0
4.
10
.2
021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
238 DIVULG

01
.
12
.
2021 PUBLIC
02
.
12
.
2021)
Destacamos

No caso destes autos, é impera
tivo reconhecer que a conduta da
apelante é de alto grau de rep
rovabilidade, haja vista que ela
é reincidente, tendo o

Processo
Executivo

de
Pena n.
0002275-93.2016.8.11.0028
, que trata da existência de
duas
condenações transitadas em julgado por crimes de
homicídio
e roubo, consoante se infere dos seus antecedentes criminais vistos no ID 158179198.

Sendo assim
, não há como reconhecer a mínima ofensividade do comportamento d
a
apelante, pois, os bens subtraídos da
s
vítima
s: 6 (seis) ventiladores,
1 (um) liquidificador, 4 (quatro) vasilhas plásticas contendo vários gêneros alimentícios (refrigerantes, suco,
macarrão, etc.
) e um ventilador de parede
foram
avaliados

em
R$
3.000
,00
(ID
158179192
, p. 5)

Aliás, em relação ao assunto, eis o posicionamento do Supremo Tribunal Federal:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. CRIME IMPOSSÍVEL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS.

1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a existência de equipamentos de segurança apenas dificulta a ocorrência do crime, mas não o impede totalmente, a ponto de torná-lo impossível (HC 104.341, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).

2.O Plenário do STF tem entendimento consolidado no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (
ii
) nenhuma periculosidade social da ação; (
iii
) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (
iv
) inexpressividade da lesão jurídica provocada,
ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio. Hipótese em que o delito, segundo assentou o STJ, foi praticado em concurso de pessoas e mediante fraude. Inviável, no caso, aadoção do princípio da insignificância
.

3. O afastamento das qualificadoras demanda o reexame do material probatório da ação penal, impossível na via restrita do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido.

(STF, HC 187093
AgR
, Relator
ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24
.
08
.
2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
219DIVULG 01.09.2020PUBLIC 02.
09
.
2020)
Destacamos

Desse modo, a incidência do princípio da insignificância afigura-se inviável no caso em tela, porque, conforme foi dito linhas volvidas, para seu reconhecimento, não basta apenas que seja ínfimo valor do bem subtraído, impondo-se, também, a análise das questões relacionadas ao acusado e às circunstâncias do delito, pois, caso contrário, acabar-se-ia por admitir que meliantes façam de tais condutas criminosas um meio de vida, trazendo intranquilidade à população, tendo a certeza de que sairiam impunes amparados pelo princípio da insignificância, motivo pelo qual, não resta dúvida de que a aplicação do aludida regra principiológica com a consequente absolvição d
a
apelante, representaria um estímulo à delinquência, razão pela qual o
decisum condenatório deve permanecer incólume, porquanto não se pode admitir a atipicidade de sua conduta com base no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Acerca do tema,
a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 44, nos seguintes termos:
“
A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável.
”

De outro prisma,
n
o que se refere ao pedido de exclusão da qualificadora prevista no inciso I do § 4o do art. 155 do Código Penal, do exame destes autos, tem-se que não é possível o acolhimento
dessa
tese
, porque,
no caso em apreciação, não remanesce dúvida que
a
apelante
com auxílio do corréu e outros dois indivíduos não identificados
arromb
aram

os cadeados
, utilizando instrumentos
de corte

para entrada no
s
estabelecimento
s
comercia
is
, alvo
s
do
s
delito
s
patrimonia
is
.

E tais afirmações têm consistência, porquanto, no caso vertente, houve a elaboração de laudo
s

pericia
is

(
ID
s

158179192
e
158179193
)

no
s
qua
is
o
perito

criminal

Eric
Luis

Zambrim
fez constar o arrombamento das portas
.
Essa circunstância, além de confirmada pelas fotografias do local do crime
,

também
foi ratificada pelo
corréu

Cláudio Augusto Ferreira Júnior
, em juízo.

A propósito, n
o
que alude a temática, este Tribunal de Justiça assim decidiu:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTOS QUALIFICADOS – RECURSOS DEFENSIVOS – 1. ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS – FALTA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA EXISTÊNCIA E AUTORIA – DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS E JUDICIAIS DE TESTEMUNHAS – CONFISSÃO E DELAÇÃO DE UM DOS RÉUS – HARMONIA COM DEMAIS PROVAS – 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA – UM DOS RÉUS - IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES COMPROVADAS – PROVA IDÔNEA - 3. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – OUTRO RÉU - PARCIAL PROCEDÊNCIA – 3.1 – CONCURSO DE AGENTES – PROVAS SUFICIENTES – 3.2. ESCALADA – MANUTENÇÃO – PRESCINDIBILIDADE DE PROVA
TÉCNICA – COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS – 3.3. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – AFASTAMENTO – PROVA TÉCNICA EM QUE SE CONSIGNA A INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE ENTRADA FORÇADA NA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA – 3.4. EMPREGO DE CHAVE FALSA – EXCLUSÃO – IMPRESCINDIBILIDADE DE EXAME PERICIAL – 3.5. EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS, DE OFÍCIO, EM FAVOR DO CORRÉU – 4. ATUAÇÃO EX OFFICIO – AFASTAMENTO DO ACRÉSCIMO DE 1/6 NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DE UM DOS RÉUS – CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – UM DOS RECURSOS DESPROVIDO EM SINTONIA COM A PGJ – OUTRO PARCIALMENTE PROVIDO EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. São suficientes para a condenação e, portanto, aptas a demonstrar de forma inequívoca, a materialidade e a autoria dos dois delitos de Furto qualificado atribuídos aos apelantes, a delação extrajudicial de corréu, aliada à confissão judicial e às declarações de policiais militares afirmando em ambas as fases da persecução penal que surpreenderam os apelantes na posse dos objetos subtraídos;

2. Outrossim, “(...) Havendo de forma indiscutível a materialidade e a autoria do delito de furto qualificado, inviável se mostra a desclassificação para o crime de receptação culposa. (...)” (N.U 1003551-56.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021,
Publicado
no DJE 14/06/2021);

3.1. Comprovada a pluralidade de agentes no evento criminoso, por meio de delação extrajudicial de um dos réus e declarações judicializadas das testemunhas, inviável o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas;

3.2.
Comprovado inequivocamente o emprego de escalada por meio da confissão judicial do réu, associada à imagem fotográfica anexada aos autos pelos investigadores, inviável sua exclusão, ainda que ausente o respectivo laudo pericial;

3.3. Se na prova técnica os investigadores de polícia constataram a inexistência de rompimento de obstáculo, imperiosa a mitigação da qualificadora prevista no art. 155, § 4o, I, do CP;

3.4. Afasta-se a qualificadora do emprego de chave falsa se não realizado o exame pericial para constatá-lo, pois, “(...) nos casos de furto qualificado pelo emprego de chave falsa em que há vestígios é imprescindível a elaboração de laudo pericial para a comprovação da mencionada qualificadora, salvo se desaparecidos os vestígios. (...)” (
AgRg
no HC 627.886/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2021,
DJe
17/02/2021);

3.5. Se o corréu se encontra em idêntica situação fático-processual daquele que pleiteou o afastamento das qualificadoras, o decisum deve lhe ser estendido de ofício, com fulcro no art. 580 do CPP;

4. Constatando-se que o Juízo a quo aumentou a pena de um dos réus na terceira fase, em 1/6, sem, contudo, apontar a majorante que o levou a tal acréscimo, ou qualquer outra fundamentação, é imperioso que de ofício, se afaste o indigitado recrudescimento.

(TJMT - N.U 1000678-24.2021.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira
Câmara
Criminal,
j
ulgado em 11.
05
.
2022
e p
ublicado no DJE
de
23
.
05
.
2022)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1) PRETENDIDO DECOTE DA QUALIFICADORA DA ESCALDA -INVIABILIDADE - MEIOS IDÔNEOS DE PROVA - CONTEXTO QUE DENOTA ESFORÇO INCOMUM - SENTENÇA MANTIDA – 2) COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - VIABILIDADE - REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA QUE NÃO OBSTA A COMPENSAÇÃO - PRECEDENTES DO STJ - PENA REDIMENSIONADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1)
O laudo pericial, em se tratando de qualificadora, é prescindível quando outros meios de prova (fotografias anexadas no relatório de diligência e constatação de dano), somadas aos depoimentos amealhados, em especial a confissão judicial do apelante, demonstram que o ingresso no local do furto se deu por via anormal.

2) O c. STJ uniformizou o entendimento no sentido de ser possível, na segunda fase dosimétrica da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, mesmo que seja ela específica.

3) Recurso parcialmente provido.

(TJMT - N.U 1005827-89.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 16
.
02
.
2022
e p
ublicado no DJE
de
20
.
02
.
2022)
Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral da Justiça,
nego provimento
ao recurso de
Ana Paula da Silva
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023